Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
I. Consoante o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, o acordo realizado pelas partes com o intuito de possibilitar o pagamento da dívida, desprovido de animus novandi, conduz à suspensão da execução.
II. Viola direito subjetivo processual das partes a sentença que ignora a suspensão da execução pelo prazo convencionado para o pagamento da dívida e extingue o processo.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.